Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0726798-53.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GINGA PROPAGANDA LTDA - ME IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECOM-DF), SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ginga Propaganda Ltda. contra ato que reputa ilegal praticado pelos seguintes agentes públicos: Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal e Secretário de Estado de Comunicação. Discorre a Impetrante que participa da Concorrência Pública n° 01/2021 - SECOM/DF, a qual objetiva a “contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por 04 (quatro) agências de propaganda, com o objetivo de atender os Órgãos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal. Ademais, apresentou tempestivamente Proposta Técnica e documentação, conforme os termos do Edital, tendo sido regularmente habilitada”. Sustenta que o procedimento licitatório foi viciado, pois houve a divulgação antecipada do resultado da licitação, a ausência de nota de uma das licitantes na etapa classificatória de julgamento das propostas técnicas e inexistência de publicação tempestiva das planilhas individuais dos julgadores. Esclarece que o portal de notícias “quidNovi” em 9.4.2021, já noticiava a existência de suspeitas de direcionamento no procedimento licitatório, tanto que o MPC –DF solicitou perante o TCDF “por meio da Representação no 8/2021-G3P/DA, a imediata suspensão do certame, por constatação de fraude e irregularidades, notadamente da inexistência de Chamamento Público para composição da relação de nomes de profissionais que não mantêm vínculos funcionais ou contratuais com a SECOM/DF para analisarem e julgarem as propostas do certame”. Salienta que - antes da abertura dos invólucros e apuração das notas técnicas avaliadas pela Subcomissão Técnica, na 2a Sessão do Certame - o restultado da licitação foi antecipado em reportagem no sítio eletrônico “quidnovi”, no dia 24 de junho às 12h53min, ou seja, antes do início da sessão pública, sendo que houve equivalência entre 3 (três) das 4 (quatro) agências apontadas como vencedoras, enquanto a empresa apontada como 4a classificada ocupou a 5a colocação na licitação. Informa a existência de “421.200 (quatrocentas e vinte e uma mil e duzentas) possibilidades de classificação diferentes, sendo probabilisticamente ínfima a possibilidade de acerto prévio por parte de uma notícia publicada pela imprensa em momento anterior à divulgação do resultado da ordem de classificação das licitantes, o que reforça irrefutavelmente o indício de direcionamento e fraude da Concorrência 01/2021 - SECOM/DF, em violação aos princípios administrativos básicos da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, do artigo 37 da Lei Maior”. Argumenta, ainda, a existência de vício insanável, porquanto a Comissão de Licitação não apresentou a nota de uma das licitantes (Public Propaganda &amp; Marketing Ltda.) na primeira etapa da licitação, porquanto apenas divulgou a nota na segunda sessão. Afirma que Subcomissão e a CEL-SECOM admitiram a ausência de nota, porém, não se preocuparam em sanar ou explicar tal fato na sessão realizada, o que lançou dúvidas sobre a legalidade e a formalidade no julgamento das notas. Reforça que “nota da licitante Public Propaganda Ltda.-EPP foi informada pela Subcomissão Técnica somente em 25/06/21, 18 dias depois da realização do julgamento das propostas por parte desta. É, portanto, inquestionável a violação ao § 4o do artigo 11 da Lei Federal no 12.232/2010, que regula a Concorrência no 01/2021 - SECOM/DF.” Afirma que, no caso, a nulidade ocorrida não afeta as chances da empresa Public Propaganda no procedimento licitatório, mas sim a lisura no procedimento. Aduz, também, que as planilhas de julgamento da Subcomissão Técnica não foram divulgadas tempestivamente, cerceando o acesso aos critérios técnicos utilizados. Assevera que, embora a Comissão afirme que as planilhas estavam divulgadas no sítio eletrônico da SECOM/DF, não é possivel aferir a data da sua confecção. Reitera, ainda, que houve modificação em 28.6.2021, ou seja, data posterior a sessão de julgamento das propostas técnicas (7.6.2021). Reitera que “parece (...) ter havido uma confecção de justificativas a posteriori das notas, em hipótese que ganha peso ante a ausência de data no documento de justificativa de notas apresentado depois da Segunda Sessão”. Destaca que o descumprimento das regras constantes nos artigos 11 e 12 da Lei Federal n. 12.232/2010, especialmente no tocante ao encaminhamento, pela Subcomissão Técnica, da ata de julgamento juntamente com as propostas e planilhas, à Comissão Especial de Licitação. Registra “semelhança dos indícios de irregularidade da concorrência no 01/2021 - secom/df com aqueles denunciados pela imprensa em 2017 sobre a concorrência no 2016/00003 - disec, do Banco do Brasil”. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente a Concorrência no 01/2021 - Secom/DF, até o julgamento final do writ. No mérito, pede que seja anulado o procedimento licitatório descrito. É o relatório. Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ginga Propaganda Ltda. contra ato que reputa ilegal praticado pelos seguintes agentes públicos: Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal e Secretário de Estado de Comunicação. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, assim dispõe: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” No caso em exame, requer a Impetrante a concessão de liminar para suspender imediatamente a Concorrência no 01/2021 - SECOM/DF, até o julgamento final do writ. No mérito, pede que seja anulado o procedimento licitatório descrito. Cumpre ressaltar, de logo, que no mandado de segurança é fundamental a prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado. No caso em exame, todavia, verifica-se que a Impetrante se limitou a apontar a existência de fortes indícios de que a licitação foi direcionada, especialmente diante da antecipação do resultado pelo portal de notícias “quidnovi”. Levanta suspeitas a respeito das sessões realizadas pela Subcomissão Técnica, no periodo compreendido entre 12 de abril e 7 de junho, porquanto as atas apresentadas comprometem a publicidade. Salienta, ainda, que as planilhas individuais podem ter sido introduzidas posteriormente no sítio eletrônico da Secom. Questiona, por fim, a ausência de atribuição de notas a uma das empresas licitantes. A Lei n° 12.232/2010, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, estabelece que a contratação de serviços publicitários será realizada por meio de licitação, em qualquer de suas modalidades, que adotará obrigatoriamente os tipos melhor técnica ou técnica e preço. Nos termos dos artigos 6°, IV, e 9° da referida Lei, o plano de comunicação publicitária será apresentado em 2 (duas) vias, uma sem a identificação de sua autoria e outra com a identificação. As propostas de preço devem ser apresentadas em 1 (um invólucro) e as propostas técnicas em 3 (três invólucros) distintos, destinados um para a via não identificada do plano de comunicação publicitária, um para a via identificada do plano de comunicação publicitária e outro para as demais informações integrantes da proposta técnica. O art. 10 afirma, ainda, que as licitações previstas nesta Lei serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial, com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas que caberá a uma subcomissão técnica, constituída por, pelo menos, 3 (três) membros que sejam formados em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que, pelo menos 1/3 (um terço) deles não poderão manter vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação. Por fim, o §4° do art. 11 disciplina o procedimento do processamento e julgamento da licitação. Confira-se: “§ 4o O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao seguinte procedimento: I - abertura dos 2 (dois) invólucros com a via não identificada do plano de comunicação e com as informações de que trata o art. 8o desta Lei, em sessão pública, pela comissão permanente ou especial; II - encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica para análise e julgamento; III - análise individualizada e julgamento do plano de comunicação publicitária, desclassificando-se as que desatenderem as exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório, observado o disposto no inciso XIV do art. 6o desta Lei; IV - elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação publicitária e encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso; V - análise individualizada e julgamento dos quesitos referentes às informações de que trata o art. 8o desta Lei, desclassificando-se as que desatenderem quaisquer das exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório; VI - elaboração de ata de julgamento dos quesitos mencionados no inciso V deste artigo e encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso; VII - realização de sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas, com os seguintes procedimentos: a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano de comunicação publicitária; b) cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de comunicação publicitária, para identificação de sua autoria; c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta técnica; d) proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de classificação; VIII - publicação do resultado do julgamento da proposta técnica, com a indicação dos proponentes desclassificados e da ordem de classificação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; IX - abertura dos invólucros com as propostas de preços, em sessão pública, obedecendo-se ao previsto nos incisos II, III e IV do § 1o do art. 46 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, nas licitações do tipo “melhor técnica”, e ao disposto no § 2o do art. 46 da mesma Lei, nas licitações do tipo “técnica e preço”; X - publicação do resultado do julgamento final das propostas, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; XI - convocação dos licitantes classificados no julgamento final das propostas para apresentação dos documentos de habilitação; XII - recebimento e abertura do invólucro com os documentos de habilitação dos licitantes previstos no inciso XI deste artigo, em sessão pública, para análise da sua conformidade com as condições estabelecidas na legislação em vigor e no instrumento convocatório; XIII - decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos licitantes previstos no inciso XI deste artigo e abertura do prazo para interposição de recurso, nos termos da alínea a do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; XIV - reconhecida a habilitação dos licitantes, na forma dos incisos XI, XII e XIII deste artigo, será homologado o procedimento e adjudicado o objeto licitado, observado o disposto no § 3o do art. 2o desta Lei.” No caso dos autos, a Ata de Reunião n° 1/2021 da SECOM (Id. 28359290, p. 8), registra que a Subcomissão Técnica da Concorrência n° 1/2021, composta por 3 membros, se reuniu diversas vezes entre os dias 12 de abril e 7 de junho para avaliar os invólucros dos trabalhos apresentados por 27 (vinte e sete) agências de publicidades e propaganda. Há a indicação dos seus participantes, o local da reunião e o detalhamento de todo o procedimento realizado. A referida comissão trouxe uma avaliação geral sobre os quesitos raciocínio básico, estratégia de comunicação, ideia criativa, estratégia de mídia e não mídia e, após o fechamento das notas, compilou o resultado dos três jurados e os entregou, em envelope lacrado, à Comissão de Avaliação. Neste momento, não foi lançada na planilha a nota da empresa Public Propaganda § Markenting Ltda., a qual foi indicada pelo slogan “Brasília tem tudo para sair na frente e puxar o Brasil”. No mesmo dia, a Subcomissão recebeu a documentação da empresa para análise do invólucro n° 3, tendo concluido o seu trabalho em 18 de junho (Id. 28359290), conforme as notas compiladas e entregues na referida data. Em 24 junho de 2021, ocorreu a Segunda Sessão Pública dos membros da Comissão de Licitação, para abertura individual dos envelopes lacrados de cada uma das licitantes. Ao final, foi proclamada a pontuação final das propostas técnicas apresentadas. Nesse momento, houve a informação de que “a presente ata e os documentos nela anexados, bem como as planilhas com as notas de cada jurado e suas respectivas justificativas serão disponibilizados no endereço eletrônico” da Secom-DF (Id. 28359290, p. 4). Vê-se que, de fato, houve a informação de que a ata, os documentos a ela anexados, as planilhas com as notas de cada jurado e suas respectivas justificativas estavam disponbilizados no sítio eletrônico da Secretaria de Comunicação www.comunicação.df.gov.be/concorrencia-01-2021/). Referida informação constou na publicação no DODF e, igualmente, na própria ata de abertuta da sessão pública. Quanto à ausência de atribuição da nota à empresa Public Propaganda § Markenting Ltda., houve realmente erro material na confecção da tabela pela Subcomissão. Ora, as planilhas - anexadas e elaboradas nas sessões indicadas pela Subcomissão técnica - demonstram que todos os julgadores avaliaram a referida empresa no momento oportuno e lhe atribuíram nota (Id. 28359291). Essa informação, ademais, poderia ser constatada por meio de acesso ao portal mencionado, o qual estava disponível, reitere-se, desde a abertua da 2° Sessão Pública. Dessa forma, embora a Impetrante afirme haver fortes indicios de direcionamento no procedimento licitatório, a matéria trazida não espelha clareza suficiente para demonstrar que houve violação ao direito líquido e certo, demandando, pois, dilação probatória. No caso, houve o enquadramento formal do procedimento licitatório às disposições da Lei n° 12.232/2010 e às normas do Edital de Licitação Concorrência n° 1/2021- SECOM/DF, que prevê, inclusive, a faculdade da Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase desta concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente das Propostas técnicas e de preço e dos Documentos de Habilitação (item 29.1 do edital). Na espécie, as notas atribuídas à empresa Public Propaganda § Markenting Ltda. e as planilhas individuais com as justificativas de todas as notas foram produzidas pela Subcomissão Técnica no momento adequado, de modo que não houve a inserção posterior de qualquer documento. Ademais, não se pode desconsiderar que as atas e documentos produzidos têm presunção de veracidade, que somente poderá ser ilidida por prova em contrário. Assim, como o mandado de segurança não comporta dilação probatória, a Impetrante não poderá produzir a referida prova para desconstituir as conclusões e informações trazidas pela Comissão de Licitação. Da mesma forma, eventuais suspeitas sobre a realização das sessões pela Subcomissão Técnica, inserção posterior de justificativa e, especialmente, o direcionamento da licitação em favor de 3 das 4 empresas escolhidas requer dilação probatória, o que não poderá ser realizada na via estreita do mandado de segurança. Destaco, por fim, que a própria Impetrante, em diversos momentos, afirma a existência de fortes indícios de fraude na licitação. Consequentemente, falta ao Impetrante interesse de agir, por inadequação da via eleita. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. Custas finais pela Impetrante. Sem honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora